Tribunal: TJES
Processo: 5000738-82.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000738-82.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: JUNIO HINKELMANN DE QUEIROZ e outros (7)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. MUDANÇA UNILATERAL DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95, inclusive quanto a tempestividade. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, em razão da apresentação dos balancetes que confirmam os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Em síntese, aduzem as partes autoras que adquiriram no site da 123 Viagens passagem aérea da companhia ré para o trecho Vitória-Fortaleza, com saída às 10h55m e chegada às 13:35m no dia 18/04/2022 e retorno as 14h10m e chegada as 17h do dia 24/04/2022 e que, no entanto, um dia antes da viagem, no momento de realizarem o check-in, perceberam que os voos não seriam diretos, que haveria conexão tanto na ida quanto na volta no aeroporto de Congonhas. Apontam que naquele momento foram até o guichê da companhia aérea no aeroporto e lá foram informados de que aquele voo direito VIX-FOR nunca existiu. Disseram também que a LATAM sugeriu que embarcassem em um voo da companhia aérea GOL, que faria a viagem direta no dia 18 pela manhã. Que em razão disso mudaram sua rotina e, no dia 18/04 chegaram cedo ao aeroporto, mas o guichê da Latam estava fechado, tendo posteriormente sido informados (os autores e familiares que faziam a mesma viagem) que não havia mais assentos no voo da cia Gol e, por isso, acabaram embarcando no voo Latam com escala em Congonhas, chegando em Fortaleza às 19h45, fazendo com que perdessem um dia de hotel e lazer. Relatam que sofreram transtornos em decorrência do atraso do voo, de forma unilateral pela empresa aérea, conforme relato feito na exordial.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente as requeridas TAM LINHAS AEREAS S/A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, senão vejamos:

Ante o exposto,
acolho, em parte, o pedido (art. 487, I, do CPC)
, para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença.

É de conhecimento geral o recente deferimento da recuperação judicial da empresa requerida, nos autos de n.º 5194147-26.2023.8.13.0024, que tramitam na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte-MG.

Em tal processo, a juíza responsável pelo caso proferiu sentença determinando, dentre outras diligências, a suspensão de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora,
ressalvando, contudo, as previstas pelo artigo 6º, §§ 1º, 2º e 7º e pelo artigo 49, §§ 3º e 4º, da Lei n° 11.101/2005.

O presente processo se enquadra dentre as ressalvas feitas, pois, aqui, está sendo demandada quantia ilíquida, referente ao pedido de indenização por danos morais, o que enseja o prosseguimento do feito, na forma do §1º, do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/05, que prevê:
“Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”
.

Ademais, rememoro o teor do Enunciado 51 do FONAJE:
“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial
devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial,
possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.

Ademais, a recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de responsabilidade da agência de turismo e inexistência de violação aos direitos da personalidade das partes autoras. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
tendo em vista que a atividade da ré se enquadra perfeitamente no conceito legal de agenciamento de turismo: "compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente" (art. 27 da Lei 11.771/08).

No caso tela, a recorrente intermediou, de forma remunerada, a venda de passagens aéreas aos recorridos, possuindo pertinência subjetiva com a presente demanda.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que a recorrente está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A agência de turismo que comercializa pacote turístico, ainda que correlato a venda de passagens aéreas, é solidariamente responsável pela correta prestação de serviço ao consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) dos fornecedores pela alteração unilateral do voo dos recorridos e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da 123 milhas, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos ensejados aos recorridos.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

“ Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora comprovou a alteração de seu voo, com o acréscimo de uma conexão no aeroporto de Congonhas/SP (ID 14737118 e ID 147377115). Tal fato restou confirmado pelas rés.

A Resolução n. 400 da ANAC em seu art. 21 estabelece que quando o atraso do voo for por mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o transportador deverá oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro.

Com efeito, a alteração no serviço de transporte é prática rotineira adotada pelas companhias aéreas e tem como objetivo adequar a malha aérea.

Na espécie, a modificação de itinerário, que gerou uma viagem muito mais longa na ida e na volta, gera o direito dos consumidores de pedir o cancelamento da viagem com reembolso de despesas (o que eles não pediram) e determina que a companhia aérea providencie - como fez - alimentação para os passageiros, às expensas dela.

No entanto, entendo que os fatos experimentados pela parte autora que, em razão da alteração de rota, teve as viagens de ida e volta atrasadas em mais de 6h, configuram danos morais, pois extrapolam o mero aborrecimento.

Além disso, a requerente afirmou, sem impugnação pelas rés, que a falha não foi só em relação ao atraso, mas também na comunicação e na oferta dos produtos, uma vez que a segunda demandada teria dito, no dia do check-in (fato não controvertido, insisto), que o trecho de viagem Vitória - Fortaleza nunca foi direto, e que portanto o que lhe foi oferecido era uma viagem que não existia.

Assim, o pedido de indenização por dano moral merece prosperar, porquanto a situação vivenciada pelos autores foi capaz de violar seus direitos da personalidade.”

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco transtorno para os consumidores, que não receberam o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência nacional:

DANO MORAL – Transporte aéreo – Atraso de voo – Danos morais configurados – Indenização devida – Arbitramento em R$ 3.000,00 – Pretensão à majoração para R$15.000,00 – Acolhimento, em parte – Cancelamento comunicado tardiamente ao passageiro, ensejando atraso superior a 07 horas para a realização da viagem, sem a prestação de assistência material adequada – Grave descumprimento do dever de prover hospedagem ao passageiro, previsto no art. 14 da Resolução ANAC nº. 141/2010 para os casos em que o atraso supera 04 (quatro) horas – Autor pernoitou no próprio aeroporto, dormindo entre as cadeiras no saguão - Montante majorado para R$ 10.000,00 – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10175063520188260068 SP 1017506-35.2018.8.26.0068, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019).

No mesmo sentido, cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, levando em conta os danos suportados pelos consumidores e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)